Tribunal: CARF
Processo: 13558.721596/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/04/2016, 06/05/2016, 16/08/2016, 19/10/2016, 03/11/2016, 04/11/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.721596/2017-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.899 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/04/2016, 06/05/2016, 16/08/2016, 19/10/2016,
03/11/2016, 04/11/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada
(50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária
realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher dos
embargos de declaração para, de ofício, aplicar a decisão do STF, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro (suplente
convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Jucileia de Souza Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro.
Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo Presidente da 1a Turma, da 3a Câmara, da
Terceira Seção do CARF, em face da resolução no 3301-001.778, proferido em 27 de setembro
de 2022, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.721596/2017-87
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.721596/2017-87

Depreende-se da decisão que o processo foi julgado na sistemática de recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicada a decisão tomada na Resolução no 3301-001.769, de 27 de
setembro de 2022, no âmbito do processo paradigma no 11080.732985/2018-47.
Contudo, constatou-se, após o julgamento, que o processo não constava na
planilha de triagem, razão pela não deveria ser objeto de deliberação pelo Colegiado, restando a
decisão tomada sem efeito.
Quanto à matéria, o processo foi formalizado para cobrança da multa isolada,
prevista no art. 74 § 17 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores, aplicada em
decorrência de declaração de compensação não homologada.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Os embargos foram admitidos para tornar sem efeito a decisão anteriormente
prolatada por este Colegiado. No entanto, entendo que a matéria de mérito resta prejudicada, em
face da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, deste modo, imperativo adotar-se, para o presente
caso, a referida decisão, nos termos do disposto no art. 98, § 1o, I, Livro II, do RICARF.
Nesse contexto, no julgamento do referido RE, o STF reconheceu a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da
multa isolada, em discussão, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.721596/2017-87

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.”
Por sua vez, o art. 98, Livro II, do RICARF/2023, assim dispõe:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
Do exposto, voto por acolher dos embargos de declaração e, de ofício, aplicar a
decisão do STF, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.899 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.721596/2017-87

Fl. 1889
DF CARF MF
Original